Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICAÇÃO. CRÉDITO. EXECUTADA. ROSTO DOS AUTOS. PENHORA. HONORÁRIOS. CONTRATUAIS. SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. AUXÍLIO-DOENÇA. DIFERENÇAS. VALORES PRETÉRITOS. CRÉDITOS. PERCENTUAL. MULTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER.
1. Depreende-se do recurso tanto a dialeticidade, como a impugnação específica aos fundamentos da Decisão agravada, na medida em que os argumentos da parte recorrente guardam relação direta de confronto com as razões de decidir do magistrado prolator dessa Decisão, levando à conclusão lógica de rejeição das preliminares arguidas pela parte agravada em sede de contrarrazões.
2. Em se tratando de mera expectativa de crédito, sendo futuro e com data de pagamento incerta, não se verificando qualquer recebimento, pela executada/agravante, de valores nos autos que versam sobre diferenças de auxílio-doença, não se vislumbra impedimento a que se inscreva tal penhora no rosto daqueles autos, continuando com atos expropriatórios, em observação ao que dispõe o artigo 831, do CPC.
3. A executada/agravada recebe mensalmente o auxílio-doença, recaindo a penhora no rosto dos autos sobre quantias relativas aos auxílios-doença anteriores ao restabelecimento, perfazendo o crédito do exequente percentual do total perseguido no bojo do processo sobre o qual recairá a penhora no rosto buscada pelo exequente/agravado, de modo que não restará prejudicado o patrimônio da executada/agravada de forma substancial, impedindo-a da utilização da forma que quer fazer acreditar em seu agravo.
4. Descabida a condenação da executada/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, recurso protelatório ou ato atentatório à Justiça quando se verifica unicamente o exercício do direito de recorrer, sem qualquer prejuízo processual.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.